Tribunal: TJMT
Processo: 1025208-51.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025208-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR CALDEIRA DA SILVA CONCEICAO - CPF: 569.161.591-20 (RECORRENTE), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1025208-51.2021.8.11.0001

Origem:
5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Lucimar Caldeira da Silva Conceição

Recorrido(s):
Oi S.A

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
01/09/2022

Ordem de pauta:
66

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET – ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO EXTRAPATRIMONIAL SOFRIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória na qual a autora postula indenização por danos morais decorrentes do descumprimento contratual, uma vez que contratou internet banda larga de 15 Mega, contudo, o serviço vem sendo prestado em velocidade inferior, de 10 Mega.

2.

Por sua vez, a empresa ré alega inexistência de ato ilícito, visto que podem ocorrer anormalidades na rede por fatores externos independentes da prestação pela requerida. Sustenta ainda que a situação narrada pela autora não ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, consoante entendimento pacífico da jurisprudência pátria, de modo que os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

3.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

4.

Imperioso destacar que o fornecimento de internet em velocidade inferior à contratada, ainda que restasse comprovada, constitui mero descumprimento contratual, o qual não enseja, por si só, a ocorrência de dano extrapatrimonial.

5.

Além disso, em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, uma vez que não comprova que tenha despendido tempo significativo para a resolução do problema na seara administrativa.

6.

Portanto,
a simples indisponibilidade do serviço não gera o dano moral presumido, cabendo à recorrente comprovar que a indisponibilidade de sinal ou de velocidade de conexão tenha gerado prejuízos que extrapolem o razoável, ônus do qual não se desincumbiu.

7.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

Recurso conhecido e desprovido.

9.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022